Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-64.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Violação do uso de marca. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. improcedência do pedido. SENTENÇA REFORMADA. Autora detentora de marcas mistas e nominativas. Utilização de expressão semelhante pela ré. Embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos, não há semelhança na identidade visual

Ementa:
APELAÇÃO. Violação do uso de marca. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. improcedência do pedido. SENTENÇA REFORMADA. Autora detentora de marcas mistas e nominativas. Utilização de expressão semelhante pela ré. Embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos, não há semelhança na identidade visual capaz de gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos para a autora. Baixa distintividade das marcas. Utilização de expressões populares, de uso comum e, portanto, de pouca originalidade. Mitigação da regra da exclusividade decorrente do registro. Improcedência do pedido. Sentença reformada.
Recurso provido.